Tribunal: TJSP
Processo: 2006502-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos declaratórios – Alegações relacionadas à existência de omissão – Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas em lei – Singelo inconformismo com o resultado do julgamento – Inadmissibilidade.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2006502-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DO JARDIM III, é embargado API SPE 75 -
PLANEJAMENTO
E
DESENVOLVIMENTO
DE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006502-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
42.086
Embargos de declaração no 2006502-23.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Embargante: Condomínio Residencial Torres do Jardim III
Embargada: API SPE 75 Planejamento e Desenvolvimento de Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
a
EMENTA: Embargos declaratórios
Alegações relacionadas à
existência de omissão Inocorrência, porém, das hipóteses elencadas
em lei
Singelo inconformismo com o resultado do julgamento
Inadmissibilidade.
Embargos rejeitados.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do V.
Acórdão de fls. 152/157 que, por unanimidade de votos, conferiu parcial
provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargada.
Pretende o embargante, em síntese, seja o recurso recebido e
acolhido à argumentação de que o julgado foi omisso, na medida em que a
obrigação de pagar as despesas condominiais é de natureza propter rem, o
que possibilita a constrição da própria unidade autônoma geradora do débito,
mesmo que comercializada a terceiro não participante da lide.
Manifestação da parte contrária às fls. 16/17.
É o relatório.
Os embargos declaratórios não guardam consistência jurídica,
porque o V. Acórdão não incorreu nas hipóteses elencadas no art. 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006502-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou
erro material.
A pretensão do embargante, em verdade, não é a correção de
eventual imperfeição do anterior julgado, mas sua modificação pelo
inconformismo com o resultado, o que não é possível sob a perspectiva do
diploma legal acima citado.
O V. Acórdão se manteve claro quando fundamentou que se
trata de ação de cobrança de despesas condominiais, em fase de cumprimento
de sentença, e que era o caso de alterar a decisão que determinou a penhora
da unidade geradora do débito.
Isto porque, de acordo com a cópia da matrícula, o bem é de
propriedade de Rodrigo Gondim Volpi Nunes desde 01.09.2017 (fls. 69/74
dos autos originais).
Dessa forma, mesmo sendo a obrigação de natureza propter
rem, não se afigura possível a constrição da unidade autônoma, eis que o
verdadeiro proprietário não integra o polo passivo da ação e a constrição
de imóvel de sua titularidade violaria a garantia constitucional do devido
processo legal.
Nesse sentido: “Despesas de condomínio. Execução de título
judicial. Penhora. Pretensão a que a constrição recaia no imóvel gerador
das despesas. Devedor que ostenta direitos decorrentes de compromisso de
venda e compra não registrado. Indeferimento sob alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006502-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
essencialidade do registro do imóvel em nome do devedor. Reconhecimento
de direitos do devedor sobre o imóvel. Possibilidade de penhora sobre esses
mesmos direitos. Recurso provido em parte. A natureza propter rem da
obrigação, por si só, não autoriza ampliação sem título dos direitos da
devedora sobre o imóvel gerador das despesas condominiais, ou seja, sendo
ela tão só titular de direitos sobre o imóvel e decorrentes de compromisso de
venda e compra não registrado é sobre esses mesmos direitos que deve
recair a constrição. Não há sentido permitir alienação judicial imóvel que
não está na esfera de disponibilidade da devedora”. (Agravo de
Instrumento no 1183578003, Rel. Des. KIOITSI CHICUTA, 32a Câmara
de Direito Privado, j. 12/06/2008)
Ademais, os julgados descritos pelo embargante não ostentam
efeito uniformizador ou vinculante à hipótese.
Logo, as considerações constantes no V. Acórdão já proferido
se apresentaram mais do que suficientes para esclarecer os motivos que
ensejaram no resultado da irresignação recursal, mesmo que tenha sido
contrário aos interesses do embargante.
No inconformismo ora manifestado, percebe-se revestimento
de nítido caráter infringente ao julgado e como tal não comporta apreciação
via embargos de declaração: “Os embargos de declaração, conforme dispõe
o artigo 1022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. O julgador não
está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2006502-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
prescrição trazida pelo inciso IV do parágrafo 1o do art. 489 do CPC/2015
[parágrafo 1o: Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV- não enfrentar
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão” (EDcl no
MS no 21.315/DF, 1a. Seção, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 06.06.2016).
Face ao exposto, rejeito os embargos de declaração.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica